Tribunal: TJSP
Processo: 2234987-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. CREDOR QUIROGRAFÁRIO. CARÊNCIA, DESÁGIO, PRAZO, ATUALIZAÇÃO E ILIQUIDEZ DO PLANO. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PRAZO DE CARÊNCIA. ALTERAÇÕES NA LEI FEDERAL No 11.101/2005. PRECEDENTES DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. CREDOR QUIROGRAFÁRIO. CARÊNCIA, DESÁGIO, PRAZO, ATUALIZAÇÃO E ILIQUIDEZ DO PLANO. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PRAZO DE CARÊNCIA. ALTERAÇÕES NA LEI FEDERAL No 11.101/2005. PRECEDENTES DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO NESSES PONTOS.
EXTENSÃO DA NOVAÇÃO APENAS A COOBRIGADOS E GARANTIDORES DE CREDORES QUE EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A RESPECTIVA CLÁUSULA. DECISÃO EM CONFORMIDADE AOS ARTS. 49, § 1o, 50, §§ 1o E 2o, E 59, TODOS DA LEI No 11.101/2005 E, AINDA, À SÚMULA 61 DO TJSP E À SÚMULA No 581 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.